Tribunal: STF
Processo: RE 584100
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-11-25
Data de publicação: 2009-11-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. PRORROGAÇÃO. 
   INAPLICABILIDADE DO PRAZO NONAGESIMAL (ARTIGO 150, III, C, DA 
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E 
   PROVIDO.

1. 	A Lei paulista 11.813/04 apenas prorrogou a 
   cobrança do ICMS com a alíquota majorada de 17 para 18%, criada 
   pela Lei paulista 11.601/2003.
2. 	O prazo nonagesimal previsto 
   no art. 150, III, c, da Constituição Federal somente deve ser 
   utilizado nos casos de criação ou majoração de tributos, não na 
   hipótese de simples prorrogação de alíquota já aplicada 
   anteriormente.
3. 	Recurso extraordinário conhecido e provido 
   para possibilitar a prorrogação da cobrança do ICMS com a 
   alíquota majorada.